Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. VALOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. É deferida a gratuidade de justiça em favor da parte apelante porque demonstrada a sua hipossuficiência financeira, com efeitos prospectivos, nos termos do art. 99 do CPC.
2. Os benefícios da justiça gratuita são devidos, uma vez verificada que a situação econômica da parte se enquadra nos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita.
3. Não é possível reexaminar o indeferimento de pedido de gratuidade de justiça quando a matéria se encontra abrangida pela preclusão, a teor do art. 507 do CPC.
4. Os lucros cessantes são evidenciados pela prova da frustração do ganho econômico de estabelecimento comercial que teve suas atividades interrompidas por certo período de tempo, em razão de ter sido atingido por veículo.
5. A liquidação de sentença é autorizada pelos artigos 509 e seguintes do CPC.
6. O acidente automobilístico que interrompe as atividades de sociedade empresária é apto a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade imaterial da pessoa jurídica e ao direito ao exercício do trabalho em relação aos empresários, sendo devida a indenização por danos morais.
7. A legislação não elenca elementos objetivos para quantificar a indenização por danos morais, devendo o magistrado ponderar, considerando a gravidade do sofrimento suportado pela vítima, sob o prisma da função compensatória dos danos morais, bem como deve considerar o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, sob o prisma da função punitivo-educativa do instituto.
8. É julgado adequado o valor fixado na origem, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em consideração que a importância será dividida entre os três autores e que a quantia será suportada solidariamente pelos dois réus.
9. É mantida a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais, pois de acordo com o disposto no art. 86 do CPC.
10. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, com suporte nos artigos 85, §11 c/c 98, §3o, ambos do CPC.
11. Apelação conhecida e desprovida.